Tribunal: STF
Processo: ARE 1350108
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COTAS. UFRGS. PARECER DE COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS” (documento eletrônico 134).



    Os embargos de declaração que se seguiram, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (documento eletrônico 153).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 37; 206, I; e 207 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão da matéria em exame, sem a necessária particularização do modo pelo qual o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. 



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Quanto às demais matérias arguidas, o Tribunal de origem adotou como razão de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:



    “[...]



    Com efeito, pela leitura do novo Parecer (evento 39, PARECER2), percebe-se que, em nenhum momento, houve qualquer análise do caso concreto trazido pela estudante, limitando-se a fazer alegações genéricas fundadas em atos normativos e em citações doutrinárias. Ora, em suas razões recursais no âmbito administrativo, a impetrante alegou o seguinte (evento 15, REC6, fls. 2/4): 



    ‘“Em termos tais, saliento que a minha cor é efetivamente parda, conforme se pode verificar à análise das fotografias que ora anexo. Ademais, restam evidenciadas as características de cor do cabelo, formato dos lábios, do nariz, do rosto como sendo de descendência negra/indígena’



    Ademais, em autodeclaração étnico-racial de próprio punho, a candidata relata o seguinte (evento 15, REC6, fl. 1): 



    ‘São traços característicos do meu fenótipo, além da minha cutis, a anatomia dos meus cabelos, lábios e rosto, que sem dúvida nenhuma garantem minha afirmação de que sou parda, estando portanto, ao abrigo de exigência do edital’



    Não bastasse isso, a própria candidata, na ocasião do recurso, juntou documentos, entre os quais diversas fotografias suas, a demonstrar precisamente suas características fenotípicas de ser pessoa parda, e documentos públicos referindo a cor de parentes próximos. Todavia, no novo Parecer proferido, não foram enfrentadas as razões expostas no recurso da impetrante, atinentes às suas condições pessoais, havendo, gize-se, uma mera defesa do método utilizado, contra o qual, no entanto, não houve qualquer insurgência da postulante à vaga. O parecer, em nenhum momento, tratou das características pessoais da impetrante, tampouco mencionou ter a comissão entrevistado a candidata pessoalmente. Por outro lado, também não houve a análise dos documentos trazidos, nem que fosse para refutar a conclusão que deles extraía a então recorrente. Nessa linha, aliás, o próprio Parecer é contraditório com seus motivos determinantes, visto que alega, na nova fundamentação, que a Comissão Recursal da Comissão Permanente de Verificação de Autodeclaração Recursal ‘irá, através tão somente de análise documental, referendar – ou não – a coincidência da autodeclaração do candidato, como sujeito de direito da política de cotas raciais, com o fenótipo evidenciado’.



    Assim, além de não efetivar, no próprio parecer, a análise documental à qual alega se vincular, ainda subverte o caráter de um órgão revisional, qual seja, o de analisar em toda a amplitude a decisão objeto de recurso. E, não fosse isso suficiente, a análise meramente documental, ainda que, a título de argumentação, tivesse sido efetivada no caso concreto, ainda frustraria o direito da candidata de ser examinada segundo os critérios expostos no edital, ou seja, com base nas suas características fenotípicas. Estranhamente, o parecer menciona que a análise das características fenotípicas da impetrante seriam aferidas através dos documentos. Pois bem, além de demonstrarem não terem analisado os documentos, inclusive as fotos, resta muito estranho que a aludida comissão análise apenas indiretamente, ou seja, através de documentos, ao invés de uma mera entrevista presencial. Inclusive para rechaçar, através de uma descrição, mesmo que sucinta, das características físicas da impetrante; assim como esta o fez quando efetuou o recurso. Preferiu a comissão efetuar transcrição de doutrina e descrição do procedimento adotado por ela para análise. Dessa maneira, por todos os ângulos pelos quais se analise a questão, o novo Parecer ofertado continua carente de fundamentação, visto que deixou de apreciar as razões trazidas no recurso, não adentrando à análise da situação concreta da ora impetrante. 



    ‘In casu, no parecer da Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial, após a avaliação física para verificação do fenótipo, consta a menção “O (a) candidato (a) não foi aferido (a) como preto (a) ou pardo (a), pela Comissão. Compareceu perante a comissão, autodeclarou-se como parda, justificou e apresentou como documentos adicionais a certidão de seu avô. A comissão nomeia, com anuência da candidata, o nome de Abel Boeno Fonseca como o nome que consta na certidão.” Ou seja, os integrantes da Comissão fizeram análise das características físicas da Impetrante e concluíram que não se tratava de uma pessoa negra ou parda. De fato, não se trata de aferição simples, pois todos sabemos da complexidade de definir quem não é pardo em um país como o Brasil. Dessa forma, não resta alternativa a não ser fazer essa mesma análise, só que neste momento por meio das fotos juntadas aos autos (evento 1, OUT13). E assim procedendo, torna-se impossível afirmar que a Autora não possui traços de pessoa parda, bem como também não é possível afirmar que não possui ascendências negras — e para tanto basta a análise da foto de seus familiares, especialmente no que se refere ao avô, o qual nos revela claros traços de miscigenação com a etnia negra. Portanto, além de apresentar fenótipo de pessoa parda (mesmo que com isso não concorde a comissão, o que é assustador, pois as fotos não conduzem a outro pensamento), a Impetrante também tem a seu favor o critério da ancestralidade; logo, não há razão para que prevaleça, no presente caso, a avaliação da comissão. (grifou-se)’.



    A Administração Pública, mesmo munida de autonomia, está vinculada aos critérios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na forma do art. 37, caput, da Lei Magna; sendo que, no presente caso, não houve observância a esses princípios constitucionais. Estão cerceando o direito da impetrante sem sequer apresentar fundamentação plausível, a qual estaria vinculada a Administração da Universidade Federal, para essa constatação basta uma mera leitura do Parecer 373/2018, em nenhum momento há qualquer análise sobre as características físicas (fenotípicas) da impetrante para justificar o lacônico “indeferimento”. Se consideraram a autora como não parda; deveriam, ao menos, para confirmar essa assertiva descrever a qual raça ela pertenceria então, mormente tendo em vista as fotos da impetrante que deveriam ter sido analisadas. Mas quanto às características físicas da impetrante não houve uma análise descritiva sequer, nenhum comentário, uma vez que se limitaram a transcrever doutrinas e rotinas de trabalho no Parecer 373/2018. 



    Outrossim, digno de nota é a forma como foram criadas e estão funcionando essas comissões de avaliação racial dentro da Universidade Federal, pelo teor do Termo de Acordo em uma Ação de Reintegração de Posse, contido no Evento 15- TERMOAUD5 dos autos do mandamus, a instituição, a composição, o funcionamento e a deliberação de critérios de análise foram efetuados para fazer cessar uma ocupação de alunos ocorrida dentro do campus. De toda sorte, mesmo o açodamento e a proclamada “autonomia universitária” não devem ser capazes de tornar sem efeitos preceitos constitucionais, dentre esses aquele que assegura o acesso ao Poder judiciário para fins de proteção a direito exposto à ameaça ou lesão(inciso XXXV do art. 5º da C.F); tampouco podem gerar direito de a Administração universitária poder deixar de observar o dever de fundamentar as suas decisões administrativas, não fornecendo os motivos determinantes das suas deliberações; expondo de forma clara e transparente as razões da decisão de indeferimento, já que é uma obrigação prevista no “caput” do art. 37 da C.F. Condições essas de validade do ato administrativo que não ocorreram no presente caso. 



    Cumpre salientar que também não há qualquer elemento que aluda à eventual capacidade técnica dos membros da Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial instituída no âmbito da Universidade para aferir os traços fenotípicos dos estudantes que se autodeclaram negros ou pardos, sequer havendo alusão às respectivas formações acadêmicas. Não se sabe se há médicos, biólogos, antropólogos compondo a aludida Comissão. Militando, em sentido contrário, aliás, é trazida notícia de que a composição da referida Comissão resultou de critério político da reitoria em face de grupos de pressão internos da Universidade, tornando forte a inferência de que não houve a preocupação com a observância de critérios técnicos na sua formação, bem como está demonstrar, nos autos, o descompromisso com a fundamentação das suas respectivas deliberações” (págs. 3-6 do documento eletrônico 135).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF; e a interpretação das cláusulas do edital, atraindo a incidência da Súmula 454 desta Corte. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ensino superior. Supletivo. Sistema de cotas. Preenchimento de requisitos. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 940.592-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 773.009-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALUNA OPTOU POR CONCORRER COMO COTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULAR E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (RE 591.956-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator